Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708478-03.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de ID 19694230. Prossiga-se no julgamento do recurso, já pautado para a 36a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/09 até 07/10) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora